Tribunal: TJES
Processo: 5040610-39.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040610-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PAULO FALCAO
RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5040610-39.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JOSÉ PAULO FALCÃO

RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (PEFISA S.A.)

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSÉ PAULO FALCÃO em face da r. sentença (Id. 14200364) proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Serra/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e condenação por danos morais.

O autor, ora Recorrente, ajuizou a presente demanda alegando ter identificado em suas faturas de cartão de crédito, referentes aos meses de junho e julho de 2024, transações que não reconhece, totalizando o valor de R$ 586,70. Narra que, ao buscar a via administrativa junto à loja da Recorrida, foi informado que as compras teriam sido realizadas por uma funcionária, mas a instituição se negou a efetuar o cancelamento. Diante da falha na resolução administrativa, buscou auxílio junto ao PROCON (Id. 14200343) e registrou Boletim de Ocorrência (Id. 14200341).

Em sua defesa (Id. 14200350), a empresa Recorrida sustentou a legitimidade das cobranças. Argumentou que, após a contestação administrativa, suspendeu as compras questionadas e realizou o estorno integral dos valores na fatura subsequente, de julho de 2024. Aduziu que as compras foram realizadas pela internet, mediante uso do cartão e dados de segurança, e que o Recorrente não agiu com o devido zelo na guarda de seu cartão e senha. Afirmou, ainda, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral a ser indenizado.

O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, acolheu a tese da defesa, fundamentando que:

"(...) analisando a prova dos autos, extrai-se das faturas anexadas que as compras não reconhecidas pelo autor foram estornadas pela requerida na fatura seguinte. Dito de outro modo, evidente que houve erro na compreensão do autor quanto à análise das faturas de modo que não ocorreram compras iguais nos meses de junho e julho/2024, pois transação que não reconhece ocorreu apenas e tão somente no mês de junho/2024, tendo ocorrido o respectivo estorno na fatura do julho/2024, fato que pode ser constatado ao analisar os símbolos de "-/+" logo após os valores, demonstrando, respectivamente, débito e crédito. (...) Porém, não houve por parte da requerida conduta ilícita ou desidiosa, considerando que logo na fatura do mês seguinte realizou o estorno de todas as transações questionadas pelo consumidor, não havendo que se falar em reparação moral, julgando-se improcedente a pretensão." (Id. 14200364, p. 2-3).

Irresignado, o Recorrente, assistido pela Defensoria Pública, interpôs o presente recurso (Id. 14200369), pugnando pela reforma da sentença. Reitera a ocorrência de falha na prestação do serviço, evidenciada pela fraude em seu cartão de crédito, e invoca a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. Argumenta que a situação vivenciada, especialmente por sua condição de consumidor hipervulnerável (idoso), ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Requer, ao final, a total procedência dos pedidos formulados na exordial.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 14200374), pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório. Passo a proferir o voto.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a existência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira e, consequentemente, o dever de indenizar o Recorrente pelos danos morais supostamente sofridos.

De início, cumpre assinalar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo este, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Tal responsabilidade somente é afastada se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em tela, o Recorrente, pessoa idosa, alega ter sido vítima de fraude, com a realização de compras não autorizadas em seu cartão de crédito. A instituição financeira, por sua vez, afirma ter procedido ao estorno dos valores e atribui ao consumidor a responsabilidade pela guarda de seu cartão e senha.

Uma análise pormenorizada das provas documentais revela nuances que merecem especial atenção. As faturas juntadas (Id. 14200342 e 14200353) demonstram, de fato, a ocorrência de débitos sob a rubrica "PICPAY ONEKEYPAYMENT" e "PICPAY AMANDA DE SOU" no mês de junho de 2024. A fatura subsequente, de julho de 2024, apresenta lançamentos com os mesmos descritivos, porém com o sinal positivo (+) ao lado do valor, indicando um crédito, o que corrobora a alegação da Recorrida de que houve o estorno.

Contudo, a questão não se exaure na simples verificação do estorno. O cerne da controvérsia reside na falha de segurança que permitiu a ocorrência da fraude. As instituições financeiras, ao disponibilizarem serviços e produtos no mercado de consumo, assumem o risco inerente à sua atividade econômica, o que inclui o dever de garantir a segurança das transações. A fraude praticada por terceiro, no âmbito de operações bancárias, caracteriza-se como fortuito interno, relacionado aos riscos do próprio empreendimento, não eximindo a responsabilidade da instituição.

Nesse sentido, é o teor da Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A tese da Recorrida de que o consumidor foi negligente na guarda do cartão e da senha não se sustenta sem prova robusta, cujo ônus lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC. A simples alegação não é suficiente para transferir ao consumidor, parte vulnerável da relação, a responsabilidade por uma falha no sistema de segurança da própria instituição.

O fato de a Recorrida ter realizado o estorno, embora mitigue o dano material, não afasta, por si só, a ocorrência do dano moral. A via crucis percorrida pelo Recorrente – um cidadão de 74 anos, conforme documento de identidade (Id. 14200340) – para tentar resolver a questão administrativamente, tendo que se dirigir à loja, buscar o auxílio do PROCON e até mesmo registrar uma ocorrência policial por temer ser vítima de um ilícito mais grave, evidencia uma situação que extrapola o mero dissabor do cotidiano.

A angústia, a incerteza e a sensação de insegurança geradas pela falha na prestação do serviço são sentimentos que afetam a esfera psíquica do indivíduo, configurando o dano moral. O tempo de vida útil do consumidor é subtraído de forma indevida para a resolução de um problema ao qual não deu causa. Trata-se da teoria do desvio produtivo do consumidor, plenamente aplicável ao caso.

A sentença de primeiro grau, com a devida vênia, focou-se na consequência (o estorno), mas não ponderou adequadamente a causa do problema (a falha na segurança) e os seus desdobramentos na vida do consumidor. A conclusão de que
"não houve por parte da requerida conduta ilícita ou desidiosa, considerando que logo na fatura do mês seguinte realizou o estorno"
ignora que a conduta ilícita se configurou no momento em que o sistema da instituição se mostrou vulnerável, permitindo a fraude. O estorno foi apenas uma medida corretiva posterior, que não apaga o transtorno e o abalo sofridos pelo cliente.

Ademais, a condição de hipervulnerabilidade do Recorrente, em razão da idade, agrava a situação. A proteção ao idoso é um mandamento constitucional e legal (art. 230 da CF e Lei nº 10.741/03), e o descaso com que a situação foi tratada inicialmente pela Recorrida merece reprimenda do Poder Judiciário.

Portanto, entendo que a falha na prestação do serviço restou configurada, ensejando o dever de indenizar.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. Considerando as circunstâncias do caso, a condição do Recorrente e o porte econômico da Recorrida, tenho como justo e adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para reformar a r. sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

a)
CONDENAR
a Recorrida, PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (PEFISA S.A.), a pagar ao Recorrente, JOSÉ PAULO FALCÃO, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Mantenho a improcedência dos demais pedidos, notadamente o de repetição de indébito, uma vez que, conforme fundamentado, houve o estorno administrativo dos valores indevidamente debitados.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)